Tribunal: TJDFT
Processo: 0717249-10.2017.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 986 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedente o pedido inaugural.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 3243408). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega em síntese que não é possível a incidência do ICMS sobre a TUSD e a TUST. Esclarece que a TUSD, Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica, e a TUST, Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica, são tarifas de custeio. Assevera que a base de cálculo do ICMS é sobre o consumo, e "ocorre apenas no momento em que a energia sai do estabelecimento fornecedor e é efetivamente consumida". Requer seja "a) seja declarado "inexistente a relação jurídico tributária quanto à incidência do ICMS sobre os componentes da tarifa de energia elétrica, quais sejam 1) Perdas do Sistema Elétrico: perdas na rede básica relativa à TUSD - Fio A; perdas técnicas; perdas não técnicas; 2) Distribuição (TUSD): valor relativo a componente TUSD - Fio B; 3) Transmissão (TUST): soma dos itens que formam a componente TUSD - Fio A; 4) Encargos Setoriais: TUSD - encargos do serviço de distribuição; TUSD - CCC S/SE/CO ou TUSD - CCC N/NE; TUSD - CCC isolado; TUSD CDE S/SE/CO ou TUSD - CDE N/NE; TUSD - PROINFA (XI) encargos de serviços do sistema; encargos de serviço do sistema; TFSEE; e o P&D e a Eficiência energética"; b) limitar a incidência do ICMS à TE, ou seja, à parcela correspondente a energia elétrica da tarifa de fornecimento do consumidor, ao próprio ICMS e demais tributos; c) condenar o apelado, à restituição dos valores pagos indevidamente, com juros moratórios a partir do trânsito em julgado e correção monetária, a partir do pagamento indevido, observando se a prescrição quinquenal, no valor de de R$ 20.413,93 (vinte mil quatrocentos e treze reais e noventa e três centavos)".
4. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 3243417).
5. A questão controvertida se restringe a saber se a TUST e a TUSD devem ser excluídas da base de cálculo do ICMS incidente sobre a transmissão de energia elétrica.
6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso paradigma representativo do Tema 986 (REsp 1692023/MT), fixou a seguinte tese: “A Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e/ou a Tarifa de Uso de Distribuição (TUSD), quando lançada na fatura de energia elétrica, como encargo a ser suportado diretamente pelo consumidor final (seja ele livre ou cativo), integra, para os fins do art. 13, § 1o, II, 'a', da LC 87/1996, a base de cálculo do ICMS”.
7. Além disso, ao modular os efeitos da tese fixada, o Min. Herman Benjamin lavrou o acórdão consignando o seguinte: “Considerando que até o julgamento do REsp 1.163.020/RS - que promoveu mudança na jurisprudência da Primeira Turma - a orientação das Turmas que compõem a Seção de Direito Público do STJ era, s.m.j., toda favorável ao contribuinte do ICMS nas operações de energia elétrica, proponho, com base no art. 927, § 3o, do CPC, a modulação dos efeitos, a incidir exclusivamente em favor dos consumidores que, até 27.3.2017 - data de publicação do acórdão proferido julgamento do REsp 1.163.020/RS -, hajam sido beneficiados por decisões que tenham deferido a antecipação de tutela, desde que elas (as decisões provisórias) se encontrem ainda vigentes, para, independente de depósito judicial, autorizar o recolhimento do ICMS sem a inclusão da TUST/TUSD na base de cálculo”.
8. Tem-se, portanto, que a Corte Superior reconheceu a legalidade da inclusão das tarifas na base de cálculo do ICMS.
9. Além disso, há de se observar que a pretensão do recorrente não está amparada pela modulação de efeitos proposta pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto embora a ação ordinária tenha sido ajuizada em 25/05/2017, não houve, no caso, decisão, antecipando a tutela, favorável ao consumidor.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.